Tribunal: STF
Processo: HC 183818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.  HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Silas Rodrigues dos Santos, advogado, em benefício de D P G, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.006, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2055491-60.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Poças Leitão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal) (fl. 1, e-doc. 2).
    O trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 24.1.2019 e o réu está preso desde 4.8.2017 (fl. 3, e-doc. 1).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2055491-60.2020.8.26.0000, sustentando que o paciente, com mais de setenta anos e portador de doenças cardíacas, teria direito à prisão domiciliar, por causa da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Poças Leitão nos termos seguintes:
    “Indefere-se a liminar. A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato por meio do exame sumário da inicial e de documentos que, eventualmente, a acompanharem, o que não ocorre no presente caso, exigindo, então, a análise cuidadosa dos fatos e de documentação, tarefa adequada à ampla cognição da Turma Julgadora. Requisitem-se informações da digna autoridade indigitada coatora e, em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça. Após, conclusos” (fl. 1, e-doc. 2). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.006 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 6.4.2020 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Na hipótese não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea, tendo o relator asseverado: (…). Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, impossível o conhecimento da questão por esta Corte” (fl. 2, e-doc. 11). 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que, “por se tratar de pessoa idosa, conforme demonstrado em documento pessoal, e por se tratar de uma pessoa de saúde bem debilitada, utilizando, inclusive, marca passo por ter problemas cardíacos e ainda com problemas de próstata, o paciente faz jus à prisão domiciliar, conforme o artigo 318, inciso II do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).
    Assinala “que o recolhimento à prisão domiciliar, a teor do citado no art. 117 da Lei de Execução Penal, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto, contudo, com a pandemia do COVID-19, abriu a possibilidade de ter o benefício da progressão antecipada de regime, bem como substituído pela prisão domiciliar” (fl. 11, doc. 1 ).
    Ressalta que, “verificada a total inviabilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o Paciente, a medida a ser tomada não pode ser outra que não a do deferimento da prisão domiciliar, bem como a antecipação da progressão de regime, o que recomenda o artigo 5º, inciso I da Recomendação 62/2020 do CNJ, não restando qualquer alternativa a socorrer-se a esta Egrégia Corte, que não seja a de determinar com a máxima urgência possível a medida extrema e excepcional da decretação da prisão domiciliar do Paciente, após a progressão de regime antecipado” (fl. 12, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer (…) que se digne julgar PROCEDENTE o presente pedido da progressão antecipada do regime semiaberto, dispensando as formalidades de praxes com A CONSEQUENTE CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE. (…) Caso assim Vossa Excelência não entender, seja concedido ao Paciente o direito à prisão domiciliar por ser portador de diversas doenças graves, nos termos do artigo 117, II da LEP e nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal e em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada no presente requerimento, bem como a Recomendação do CNJ, e preservar a vida do Paciente, assim, como ocorreu em demais casos” (fls. 13-14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.006, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2055491-60.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Poças Leitão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    10. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora